Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708285-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GABRIELA RODRIGUES GOMES, em favor de PAULO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS (paciente). Em suas razões (Id Num. 15508127), defende a impetrante que o paciente terminou o ensino fundamental e médio, bem como fez e logrou êxito nas provas do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, além de ter realizado cursos profissionalizantes de eletricista, garçom e auxiliar de cozinha durante o período encarcerado. Ressalta que, apesar disso, o Juízo de Execuções Penais apenas fez remição de 5 dias da pena, considerando apenas o ENCCEJA e o curso de eletricista, ignorando os demais cursos. Salienta que, se fossem contabilizadas todas as horas de estudo, o paciente já estaria em liberdade. Pede a correção do número de horas de estudos do paciente para que seja realizada de forma correta a remição da pena. Destaca, ainda, que apesar de ter progredido de regime de pena do fechado para o semiaberto, há risco de o paciente ser contaminado pelo coronavírus, em face da situação precária da unidade prisional. Requer seja determinada a prisão domiciliar do paciente como forma alternativa do cumprimento da pena privativa de liberdade. Alternativamente, postula a antecipação do seu livramento condicional, previsto para 10/05/2020. Intimada para emendar a inicial com a juntada da decisão impugnada (Id Num. 15526512), a impetrante, no Id Num. 15619354, esclarece: Diante da demora para se obter uma resposta da Vara de Execuções, uma vez que é cristalino o grande fluxo de petições acerca do COVID-19, torna-se completamente inviável esperar uma decisão, partindo do princípio que o direito do paciente é líquido e certo, e que sua demora é uma flagrante ilegalidade acerca da liberdade do interno, além de ter uma desobediência do art. 9o, parágrafo único, I, da Lei de Abuso de Autoridade. Defende que, de acordo com “a nova porcentagem editada pela Lei de Execuções Penais, o paciente faz jus a um cumprimento de pena de 20% de um total de 8 anos e 10 meses” e, como já cumpriu 60% da pena, “é um absurdo que o interno continue preso”. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi condenado a um total de 8 anos e 10 meses, em regime fechado, de pena privativa de liberdade, tendo cumprido 5 anos, 4 meses e 2 dias da pena. Houve a concessão de 5 dias de remição da pena, além de já ter sido beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto em 08/04/2020. A data para a concessão do livramento condicional está prevista para 10/05/2020 (Id Num. 15619355, p. 1). O paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003), e foi beneficiado com o indulto disposto no Decreto n.o 8.380/2014, que extinguiu a pena com relação ao crime tipificado no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, caput, do Código Penal (Id Num. 15619355, p. 2-5). A impetrante alega, em suma, que, se fosse contabilizado de forma adequada o número de horas de cursos realizados pelo paciente, ele já estaria em liberdade. Destaca a impetrante, ainda, que, apesar de ter progredido de regime de pena do fechado para o semiaberto, há risco de o paciente ser contaminado pelo coronavírus, em face da situação precária da unidade prisional. Ocorre, porém, que a impetrante não comprovou ter formulado os pedidos declinados no writ ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Pelo contrário, intimada para emendar a inicial, a impetrante se limitou a prever, em abstrato, a demora do Juízo da Execução Penal em decidir. Diante disso, o habeas corpus não pode sequer ser processado, sob pena de supressão de Instância. Desse modo, INDEFIRO a inicial, com fulcro nos artigos 27, II, e 89, III, ambos do RITJDFT. INTIME-SE. Brasília-DF, 20 de abril de 2020 18:39:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator